Tribunal: TJBA
Processo: 8019561-12.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019561-12.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NATALI MIRANDA BRAGA SUASSUNA

Advogado(s)
:
KELTON ARAPIRACA DI GOMES

APELADO: RICARDO RAMALHO

Advogado(s)
:
MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CAMBIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. AUSÊNCIA DE PROVA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta em razão de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em embargos à execução de título extrajudicial, determinando o prosseguimento da execução fundada em nota promissória.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se as provas produzidas pela Apelante são suficientes para demonstrar a origem ilícita da nota promissória por prática de agiotagem; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova prevista no art. 3º da Medida Provisória nº 2.172-32/2001.

III. Razões de decidir

3.

A nota promissória, como título de crédito, goza de autonomia e abstração. Essa presunção de liquidez, certeza e exigibilidade não é absoluta, sendo admissível, em embargos à execução, a discussão da causa
debendi
quando se alega vício na formação do título. Contudo, o ônus de provar o a ilicitude da obrigação incumbe ao embargante, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4. As capturas de tela de conversas por aplicativo de mensagens, principal elemento documental apresentado para comprovar a usura, foram consideradas ilegíveis pelo Juízo de primeiro grau. A Apelante, mesmo após oportunizada, não apresentou novas imagens com melhor resolução, deixando de aproveitar a oportunidade de produzir a prova de forma adequada.

5. A prova testemunhal não se mostrou conclusiva. A testemunha confirmou a existência de relação de crédito entre as partes, mas reconheceu não ter participado diretamente da negociação, afirmando ter permanecido em "ante-sala" e que soube dos termos do negócio porque a própria Apelante "comentou" posteriormente. O depoimento tem natureza de "ouvir dizer" e não pode, por si só, desconstituir título executivo formalmente perfeito.

6. A inversão do ônus da prova prevista no art. 3º da Medida Provisória nº 2.172-32/2001 não é automática. Exige a demonstração de indícios robustos e plausíveis da prática de agiotagem. A narrativa detalhada dos fatos, desacompanhada de prova documental legível e de testemunho direto e conclusivo, não é suficiente para configurar a verossimilhança necessária ao acionamento da inversão.

IV. Dispositivo e tese

7.

Sentença mantida. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, e 85, § 11; Medida Provisória nº 2.172-32/2001, art. 3º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8019561-12.2020.8.05.0080
, em que figuram como apelante NATALI MIRANDA BRAGA SUASSUNA e como apelada RICARDO RAMALHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO à Apelação
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08